Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702572-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS V6 LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉRITO DO LEGISLADOR/DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem (art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.119.872/RJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em mandado de segurança, não é possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, por suposta ofensa ao princípio da seletividade, em virtude do óbice contido na Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 3. A Impetrante, em que pese a ameaça que se configura pela obrigatoriedade de atuação da Autoridade Fiscal, não apontou qualquer ato de efeitos concretos, pois o objetivo da impetração é a declaração da suposta inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Distrital no 1.254/96, que é ato normativo de efeitos gerais e abstratos. Há, portanto, evidente impugnação de lei em tese. 4. A verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, impõe a comparação de alíquotas de acordo com a utilidade dos bens e serviços em confronto, o que exige ampla dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança. 5. Inexiste direito líquido e certo à redução de alíquotas incidentes sobre determinados bens e produtos, com fundamento na essencialidade, pois, tratando-se a seletividade tributária de um princípio programático (CF, art. 155, § 2o, III da CF) dirigido ao ente federado, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios de seletividade adotados pelo Distrito Federal para reduzir alíquota de imposto incidente sobre produtos específicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 937, inciso I, do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X, §2o, da Lei 8.906/1994, asseverando injustificado o indeferimento do pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, o que configura cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria em debate, aponta ofensa ao artigo 145, §1o, da Constituição Federal, por contrariar o princípio da capacidade contributiva. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 937, inciso I, do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X, §2o, da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, Relator Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe de 28/9/2022. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, apesar da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012